Tribunal: STF
Processo: Rcl 44721
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório que, proferido pelo Relator do AIRR nº 0000410-34.2019.5.14.0404, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ela interposto.
    Aduz o autor que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246).
    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação.
    É o relatório.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista relativas ao tema da responsabilização dos entes públicos por débitos de natureza trabalhista. Entende-se que, nesses casos, haveria usurpação da competência do STF para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que sim. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão impugnada:
    “Nos termos do disposto no art. 896-A, caput, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467 de 2017, o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    Na hipótese em exame, não foi demonstrada a transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista. 
    Explico. 
    No caso da responsabilidade subsidiária da Administração Pública que contrata empresa terceirizada para a prestação de serviços, o STF adotou a sistemática da repercussão geral (Tema 246), firmando a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 
    Julgando os segundos Embargos de Declaração no RE 760931, o Tribunal Pleno do STF firmou tese jurídica, em definitivo, no sentido de que ‘a responsabilidade subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de ‘culpa in eligendo’ ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade’ (Acórdão: Min. EDSON FACHIN, DJE-06/09/2019). 
    Sinale-se que o não reconhecimento, na espécie, do pressuposto recursal da transcendência da matéria veiculada no recurso de revista radica na premissa de que, no caso concreto, a Corte Regional firmou a sua convicção nas provas produzidas ao reputar evidenciada a conduta omissiva do órgão público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa prestadora dos serviços, caracterizando sua culpa in vigilando, nos moldes da Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF. 
    Força é convir, portanto, que o não reconhecimento do requisito da transcendência jurídica da matéria, nesse cenário, em nada desrespeita o julgamento do STF no RE 760.931 (Tema 246 do ementário da repercussão geral).”
    Entendo que a fundamentação acima transcrita confere plausibilidade jurídica à tese autoral de que o órgão reclamado estaria, por via oblíqua, usurpando a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa ora em exame à luz da orientação firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF. 
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a sobrestar a tramitação do Processo nº 0000410-34.2019.5.14.0404, ora em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator